Tribunal: TJPA
Processo: 0001595-56.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001595-56.2019.8.14.0049

APELANTE: MARIA ANTONIA BANDEIRA MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES.
DAS NULIDADES
. INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
INEXISTÊNCIA DE PENA PELA REPRESENTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. TESES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO.
DA REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar
.

1.1. Das nulidades.
Inépcia da denúncia
.
Inexistência de pena pela representação da Defensoria Pública
.
Inexistência de recebimento da denúncia. Inexistência de citação.
Não há que se falar em nulidade quando oportunizada à parte a ampla defesa e o contraditório, nada se insurgindo a respeito das alegadas irregularidades em momento oportuno. Ressalto que
inexiste prejuízo as partes,
assim,
dou por sanado o ato
em atenção ao
princípio
pas nullité sans grief
.

2. Mérito.

2.1.
Da reforma da sentença. Reanálise da circunstância judicial da culpabilidade. Pena-base no mínimo legal.
Após reanálise da circunstância judicial da culpabilidade, na 1ª fase dosimétrica, e consequentemente na 2ª e 3ª fases da dosimetria, restou

a pena final, concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto por
MARIA ANTONIA BANDEIRA MARINHO
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que a condenou à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime inicial aberto
, com o pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narram as peças informativas, que no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30m, no Distrito de Americano, neste município, a denunciada MARIA ANTÔNIA BANDEIRA MARINHO foi presa em flagrante, encontram em sua posse a quantidade 41 (quarenta e um) papelotes de substância entorpecente, bem como ainda foi encontrado no interior de sua residência a quantidade de 38 (trinta e oito) papelotes de substância entorpecente.

No dia mencionado, uma guarnição da Policia Militar realizava rondas de rotina, quando receberam uma denúncia anônima informando que na Rua Santo Antônio, em frente a um mercadinho, na Vila de Americano, neste município, uma senhora morena, de estatura baixa, e de cabelos vermelhos estava comercializando entorpecentes, ocasião em que diligenciaram ao local para apurar a veracidade dos fatos. Chegando à residência indicada, encontraram a acusada em pé e segurando um saco plástico e, que ao avistar a viatura da Polícia Militar, ainda tentou entrar no imóvel, mas foi contida pela guarnição, ocasião em que ao fazer a revista no saco plástico que estava de posse da denunciada, encontraram a quantidade de 41 (quarenta e um) invólucros de substância conhecida por "Oxi". Ao ser indagada sobre os entorpecentes, alegou que estava comercializando os mesmos, confessando ainda que guardava mais entorpecentes no quintal de sua residência, tendo indicado aos militares o local em que escondera o material ilícito, momento em que, após buscas, foi encontrado um recipiente com mais 38 (trinta e oito) papelotes contendo substância entorpecente de basta passe de cocaína, sendo estes elementos que indicam a traficância, foi dada voz de prisão em flagrante a denunciada e encaminhada à DEPOL para os procedimentos de estilo.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a prática delitiva e o modus operandi, relatando que as drogas encontradas eram de sua propriedade, comercializando os entorpecentes há cerca de 03 (três) meses no distrito de Americano, vendendo cada papelote de entorpecente pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), chegando a informar que um dos telefones celulares apreendidos foi penhorado por um usuário de drogas em decorrência de seu comércio.

Em
recurso de apelação (ID 4890175 – Págs. 85/104)
, a defesa da apelante pugna, preliminarmente, pela
nulidade
em razão da:

- Inépcia da denúncia
, sob a alegação de que a exordial acusatória não atendeu aos requisitos do art. 41 do CPB.

-
Inexistência de pena pela representação da Defensoria Pública
, tendo em vista que é ofensiva a instituição do despacho de fl. 1084 (autos físicos), merecendo ser retificado.

- Inexistência de recebimento da denúncia
, asseverando que é um ato formal realizado pelo magistrado.

-
Inexistência de citação
, aduzindo que sem citação e consequente resposta inicial, não há como o processo produzir seus efeitos.

No
mérito
, requer a
absolvição
da apelante, em razão da
ausência de indícios de autoria e materialidade
para a condenação.

Por fim, afirma que a dosimetria da pena merece ser reformada, reanalisando a circunstância judicial da culpabilidade, estabelecendo a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 4890176
– Págs. 108/116)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, apenas para que a pena-base seja revista.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Das nulidades
.

1.1.
Inépcia da denúncia
.
Inexistência de pena pela representação da Defensoria Pública
.
Inexistência de recebimento da denúncia. Inexistência de citação.

Atenta ao caderno processual, observo que
a alegação de inépcia da exordial não merece guarida
.

É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, conforme vem decidindo a jurisprudência do Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ART. 41 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013)
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1918430/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”

Já quanto a alegação de
inexistência de pena pela representação da Defensoria Pública
,
também não merece acolhimento, uma vez que o Magistrado de 1º grau, observou o que dispõe o art. 55, §3º, da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação
. (grifo nosso)

Quanto a
inexistência de recebimento da denúncia,
observo que tal recebimento se deu no momento da designação da audiência de Instrução e Julgamento, acostada a ID 4890170 – Pág. 32.

Outrossim, a apelante apresentou defesa escrita em 23.03.2019, ID 4890169 – Págs. 30/31.

Por fim, quanto a
inexistência de citação,
verifico que a ré Maria Antônia foi intimada em 16.05.2019, conforme
ID 4890170 – Pág. 32.

Ademais, observo ainda que a defesa teve todas as oportunidades no curso do processo em suscitar tais nulidades, porém
quedou-se inerte.

Portanto,
não há que se falar em nulidade quando oportunizada à parte a ampla defesa e o contraditório,
nada se insurgindo a
respeito das alegadas irregularidades em momento oportuno.

Ressalto que
inexiste prejuízo as partes,
assim,
dou por sanado o ato
em atenção ao
princípio
pas nullité sans grief
.

Assim,
não acolho
as nulidades suscitadas.

2. Mérito.

2.1. Da reforma da sentença. Reanálise da circunstância judicial da culpabilidade. Pena-base no mínimo legal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pela recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DISPOSITIVO

Ao lume do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO a ré MARIA ANTÔNIA BANDEIRA MARINHO, devidamente qualificada nos autos, pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33, da Lei 11.343/06.

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude da ré, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8 Comportamento da Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento da ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao Art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante prevista no Art 65, III, d, do CP, qual seja, a confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS; B) 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o Art. 77, III, do CP.

Há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. (...)”

Assiste razão ao apelante.

No que tange a aplicação da pena na
primeira fase da dosimetria
, tenho que o Magistrado
a quo
operou equívoco ao considerar desfavorável a culpabilidade.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na
1ª fase
, somete em relação a circunstância judicial do art. 59, do CPB, culpabilidade:

a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.

Frisa-se que
a natureza e quantidade da droga apreendida, cocaína
, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Outrossim, verifiquei que não há nos autos nenhum documento ou informação que comprove que o réu possua ocupação lícita.

Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,
entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a fixação da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (setecentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, aplicado em 1/6, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo
, em 2/3, restando a pena final, concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, conforme art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, devendo ser observada pelo Magistrado da Vara de Execuções e mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a pena aplicada
restando a pena final, concreta e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022